Tribunal: STF
Processo: Rcl 42150
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato ora impugnado – emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo nº 2048427-33.2019.8.26.0000) – teria transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 10/STF, que possui o seguinte teor:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” (grifei)
    Aduz, em síntese, a parte reclamante, para justificar a alegada transgressão ao referido enunciado vinculante, que o órgão judiciário reclamado, no julgamento objeto da presente reclamação, teria afastado a incidência do art. 85, § 3º, da Lei nº 13.105/2015 (CPC), sem observar, no entanto, a cláusula da reserva de plenário (CF, art. 97).
    Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente esta reclamação, para invalidar o ato jurisdicional ora reclamado.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, assinalo que o exame dos fundamentos subjacentes à presente causa leva-me a reconhecer a inexistência, na espécie, de situação caracterizadora de desrespeito ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 10/STF.
    É certo que o Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência (RE 432.597-AgR/SP e AI 473.019-AgR/SP, ambos relatados pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE), considera “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição” (RTJ 169/756-757, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Na realidade, esta Suprema Corte tem entendido equivaler à própria declaração de inconstitucionalidade o julgamento que, sem reconhecer, explicitamente, a eiva de ilegitimidade constitucional, vem, não obstante, a recusar aplicabilidade ao ato do Poder Público, sob alegação de conflito com critérios resultantes do texto da Carta Política.
    Como se sabe, a inconstitucionalidade de qualquer ato estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (Turma, Câmara ou Seção).
    É preciso ter presente, por necessário, que o respeito ao postulado da reserva de plenário – consagrado pelo art. 97 da Constituição (e introduzido, em nosso sistema de direito constitucional positivo, pela Constituição de 1934) – atua como verdadeira condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, consoante adverte o magistério da  doutrina (LÚCIO BITTENCOURT, “O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis”, p. 43/46, 2ª ed., 1968, Forense; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/209, 1992, Saraiva; ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada”, p. 1.424/1.440, 6ª ed., 2006, Atlas; JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 50/52, item n. 14, 27ª ed., 2006, Malheiros; UADI LAMMÊGO BULOS, “Constituição Federal Anotada”, p. 939/943, 5ª ed., 2003, Saraiva; LUÍS ROBERTO BARROSO, “O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro”, p. 77/81, itens ns. 3.2 e 3.3, 2004, Saraiva; ZENO VELOSO, “Controle Jurisdicional de Constitucionalidade”, p. 50/51, item n. 41, 1999, Cejup; OSWALDO LUIZ PALU, “Controle de Constitucionalidade”, p. 122/123 e 276/277, itens ns. 6.7.3 e 9.14.4, 2ª ed., 2001, RT, v.g.).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial colegiada que, emanada de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499 – RTJ 71/233 – RTJ 110/226 – RTJ 117/265 – RTJ 135/297, v.g.) ou, então, “embora sem o explicitar”, haja afastado “a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição” (RTJ 169/756-757, v.g.).
    As razões subjacentes à formulação do postulado constitucional do “full bench”, excelentemente identificadas por MARCELO CAETANO (“Direito Constitucional”, vol. II/417, item n. 140, 1978, Forense), justificam a advertência dos Tribunais, cujos pronunciamentos – enfatizando os propósitos teleológicos visados pelo legislador constituinte – acentuam que “A inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público só pode ser decretada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal, em sessão plena” (RF 193/131 – RTJ 95/859 – RTJ 96/1188 – RT 508/217, v.g.).
    Não se pode perder de perspectiva, por isso mesmo, o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, cujas decisões assinalam a alta significação político-jurídica de que se reveste, em nosso ordenamento positivo, a exigência constitucional da reserva de plenário:
    “Nenhum órgão fracionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de plenário inscrito no artigo 97 da Constituição da República.
    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fracionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.”
    (RTJ 150/223-224, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Não obstante as razões que venho de expor, não vislumbro, na decisão de que ora se reclama, a existência de qualquer juízo, ostensivo ou disfarçado, de inconstitucionalidade do ato normativo indicado pela parte reclamante (art. 85, § 3º, da Lei nº 13.105/2015), como resulta claro do seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:
    “Dessarte, delineados estes contornos, a fixação da verba profissional, por equidade, revela-se a medida mais adequada ao caso.
    Por conseguinte, o montante de 40 mil reais constitui quantia que remunera dignamente o atuar advocatício, atividade insuplantável e essencial à Administração da Justiça, sem onerar em demasia os cofres do ente municipal.
    Cumpre, ademais, ressaltar que o pleito recursal fazendário encontra esteio no próprio diploma processual vigente, vez que os comandos legais dispostos no artigo 85 do CPC, devem ser interpretados e aplicados em sintonia com o preceituado no artigo 8º do mesmo código, ‘verbis’:” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que o órgão fracionário em questão, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, não realizou exame de constitucionalidade do art. 85, § 3º, da Lei Federal nº 13.105/2015, o que afasta – por ausente qualquer ato de controle constitucional – a necessidade de observância do postulado da reserva de plenário  (CF, art. 97).
    Impende registrar, bem por isso, que não transgride a autoridade da Súmula Vinculante nº 10/STF o acórdão proferido por órgão fracionário que, sem invocar nas razões conflito entre ato do Poder Público e critérios resultantes do texto constitucional, limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico- -processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham caracterizadas, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator